Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ROL. ART. 1814 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA TAXATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA. OAB. ALTERAÇÃO PROCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em: a) verificar, preliminarmente, se a sentença deve ser desconstituída em razão do alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito, sem a abertura de prazo para especificação e produção de provas; e b) examinar, quanto ao mais, a possibilidade de reconhecimento da indignidade sucessória do apelado, à luz da regra prevista no art. 1814 do Código Civil, diante das alegações de abandono paterno e violação dos deveres inerentes à paternidade.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. No caso, o Juízo singular, ao julgar antecipadamente o mérito, entendeu suficientes os elementos de prova já constantes dos autos para a formação de seu convencimento, por se tratar de controvérsia de natureza eminentemente jurídica, fundada na impossibilidade de ampliação das hipóteses previstas no art. 1814 do Código Civil.
3. No caso em exame, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente, a pretensão deduzida não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois a exclusão de herdeiro por indignidade configura sanção civil de caráter excepcional e exige a estrita observância das hipóteses previstas no art. 1814 do Código Civil. Ainda que fosse comprovada, isoladamente, conduta de abandono afetivo de elevada gravidade por parte do sucessor, essa circunstância não autorizaria a restrição do direito à herança, por não se subsumir a nenhuma das hipóteses legalmente previstas, sendo inviável a exclusão sucessória fora dos limites legais expressamente estabelecidos.
4. A tabela de honorários editada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 4.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em julho de 2025, o valor da URH era de R$ 373,07 (trezentos e setenta e três reais e sete centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.326,75 (nove mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).
5. Recurso conhecido e desprovido.